Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Alegação do MPDFT de existência omissão e de contradição no decisum embargado. Improcedência. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.